Tribunal: STJ
Processo: 0000550-27.2021.8.19.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880250 - RJ (2025/0084736-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RONALD ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
AGRAVADO
: THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO FERREIRA - RJ126234
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 492 DO CPC. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA
. SÚMULAS N. 283, 284, 282 E 356 DO STF. AGRAVO
PETITA
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão em apelação
cível nos autos de ação de cobrança, em que foi afastada a alegação de
julgamento
, fundamentando que a conversão da obrigação
extra petita
de fazer em obrigação de pagar era adequada para garantir ao credor o
resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação original, a
qual se tornou impossível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, deve ser reconsiderada; e (ii) saber
se houve violação do art. 492 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. A parte agravante não rebateu os fundamentos do acórdão
recorrido, suficientes para a manutenção do julgado, atraindo a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51400252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 84869c2f-b1c3-484e-9adb-11e8a7e5df65

6. A tese recursal apresentada não foi objeto de debate no acórdão
recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para provocar
manifestação
sobre
o
tema,
configurando
ausência
de
prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação suficiente no agravo em
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A falta
de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
CPC, art. 492.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284, 282 e
Jurisprudência relevante citada:
356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 84869c2f-b1c3-484e-9adb-11e8a7e5df65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880250 - RJ (2025/0084736-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RONALD ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
AGRAVADO
: THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO FERREIRA - RJ126234
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 492 DO CPC. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA
. SÚMULAS N. 283, 284, 282 E 356 DO STF. AGRAVO
PETITA
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão em apelação
cível nos autos de ação de cobrança, em que foi afastada a alegação de
julgamento
, fundamentando que a conversão da obrigação
extra petita
de fazer em obrigação de pagar era adequada para garantir ao credor o
resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação original, a
qual se tornou impossível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50181618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 6e24b100-3d34-448a-bfcb-85e551788ca5

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, deve ser reconsiderada; e (ii) saber
se houve violação do art. 492 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi
considerada suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. A parte agravante não rebateu os fundamentos do acórdão
recorrido, suficientes para a manutenção do julgado, atraindo a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. A tese recursal apresentada não foi objeto de debate no acórdão
recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para provocar
manifestação
sobre
o
tema,
configurando
ausência
de
prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação suficiente no agravo em
recurso especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A falta
de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
CPC, art. 492.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284, 282 e
Jurisprudência relevante citada:
356.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50181618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 6e24b100-3d34-448a-bfcb-85e551788ca5

Trata-se de agravo interno interposto por RONALD ALVES DA SILVA
contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro
material ao afirmar que não houve impugnação específica ao fundamento da
Súmula n. 7 do STJ, na medida em que destacou-se expressamente que o recurso
especial não objetiva a reanálise de fatos e provas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 244.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do art. 259, § 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
fls. 201-202.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 152):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO MEDIANTE DINHEIRO E
PERMUTA DE AUTOMÓVEL E TERRENO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
(PERMUTA DE IMÓVEL) QUE SE REVELOU IMPOSSÍVEL, EIS QUE O BEM
PERTENCE A TERCEIROS. PARTE RÉ QUE NÃO DEIXOU CLARO AO
Documento eletrônico VDA50181618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 6e24b100-3d34-448a-bfcb-85e551788ca5

AUTOR QUE ERA TITULAR UNICAMENTE DO DIREITO À POSSE, EM
OPERAÇÃO
TRIANGULARIZADA
NAQUELE
MESMO
DIA
POR
INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE
DESAFIA
REFORMA.
DESNECESSIDADE
DE
DECRETAÇÃO
DE
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
PREJUÍZO EVIDENTE DO AUTOR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO A QUE
SE DÁ PROVIMENTO.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 492 do Código de
Processo Civil.
Alega que foi indevido o afastamento da configuração de julgamento
pelo acórdão recorrido, com base no princípio da boa-fé objetiva,
extra petita
porquanto esse princípio não possui força para suprimir a aplicação de uma norma
cogente como a do art. 492 do CPC.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular o acórdão
recorrido, determinando-se a manutenção da sentença de primeira instância, que
julgou improcedente o pedido por configurar julgamento
.
extra petita
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 169-172).
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de R$ 45.000,00, devidamente corrigidos, em razão da
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na permuta de
um terreno.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
entendendo que a pretensão deduzida não correspondia ao objeto do pedido inicial
e que a análise da questão configuraria julgamento
.
extra petita
A Corte estadual reformou a sentença para converter a obrigação de
fazer em obrigação de pagar, fixando o valor de R$ 45.000,00, devidamente
corrigido.
Documento eletrônico VDA50181618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 6e24b100-3d34-448a-bfcb-85e551788ca5

No recurso especial, o recorrente afirma que o acórdão recorrido violou
o art. 492 do CPC, pois o princípio da boa-fé objetiva não teria força para suprimir
a aplicação de norma cogente, impossibilidade de julgamento
.
extra petita
O Tribunal de origem, entretanto, afastou a arguição de julgamento extra
, sob o fundamento de que a obrigação principal, permuta do imóvel, se
petita
revelou impossível, pois o bem alienado não era de propriedade do alienante.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fl. 157, destaquei):

Em outras palavras, THIAGO alienou imóvel alheio, não poderia vender
terreno que não era de sua propriedade, logo, adequada a pretensão autoral de
conversão da obrigação de fazer (que se revelou impossível) em uma obrigação de
pagar, garantindo ao credor o resultado prático equivalente ao cumprimento da
.
obrigação original
A parte recorrente, contudo, limitando-se a defender que o princípio da
boa-fé objetiva não possui força para suprimir a aplicação de uma norma cogente
do art. 492 do CPC, em momento algum rebateu o fundamento do acórdão
recorrido, suficiente para a manutenção do julgado, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Além do mais, a tese recursal ora apresentada não foi objeto de debate
no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de declaração para
provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
A ausência de debate da matéria relativa ao dispositivo legal apontado
como violado, sob o viés da da tese recursal como arguida no apelo nobre, obsta o
conhecimento do recurso devido à falta de prequestionamento.
Incidem na espécie as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA50181618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 6e24b100-3d34-448a-bfcb-85e551788ca5

É o voto.
Documento eletrônico VDA50181618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 6e24b100-3d34-448a-bfcb-85e551788ca5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.250 / RJ
Número Registro: 2025/0084736-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005502720218190075 202524500522 5502720218190075
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALD ALVES DA SILVA
ADVOGADO : PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
AGRAVADO
: THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO : JOSÉ ALBERTO FERREIRA - RJ126234
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALD ALVES DA SILVA
ADVOGADO : PHILLIP QUEIROZ - RJ196294
AGRAVADO
: THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
ADVOGADO : JOSÉ ALBERTO FERREIRA - RJ126234
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA51386509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:01
Código de Controle do Documento: a6fe76b0-749f-4b75-b4fc-2fb564a487df

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:01
Código de Controle do Documento: a6fe76b0-749f-4b75-b4fc-2fb564a487df